Tribunal: STJ
Processo: 1108330-68.2023.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2216828 - SP (2025/0203372-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: K S DE S E O L
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
RECORRIDO
: G B P (MENOR)
REPR. POR
: K DE O B
ADVOGADA
: KARINA DE OLIVEIRA BARROS - SP377346
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
VÍCIO
EMBARGÁVEL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
ÓRTESE
CRANIANA.
PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de órtese craniana
indicada para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia, porquanto visa
evitar cirurgia futura em recém-nascidos e crianças para a correção da
deformidade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
09/09/2025
15/09/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 7cb51543-5a36-45c0-b351-8f37662c8701

RECURSO ESPECIAL No 2216828 - SP (2025/0203372-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: K S DE S E O L
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
RECORRIDO
: G B P (MENOR)
REPR. POR
: K DE O B
ADVOGADA
: KARINA DE OLIVEIRA BARROS - SP377346
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
VÍCIO
EMBARGÁVEL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
ÓRTESE
CRANIANA.
PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de órtese craniana
indicada para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia, porquanto visa
evitar cirurgia futura em recém-nascidos e crianças para a correção da
deformidade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por KIPP SAÚDE LTDA., com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“Plano de Saúde - Obrigação de fazer - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor - Paciente portador de plagiocefalia posicionais, que necessita
de tratamento consistente no uso integral de órtese craniana confeccionada
sob medida - Recusa da operadora, sob as alegações de ausência de
cobertura para órteses e próteses não implantável e não ligada ao ato
cirúrgico - Abusividade reconhecida - Sentença mantida - Recurso
desprovido” (e-STJ fls. 211/223).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, nos
termos da seguinte ementa:

“Embargos declaratórios fundados em omissão, obscuridade e erro material -
Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se
chegou, à unanimidade - Embargos de natureza nitidamente infringencial -
Correção apenas quanto ao erro material apontado, suprimido parágrafo
mencionado - Acolhimento parcial dos embargos, sem modificação do
resultado” (e-STJ fls. 246/250).

Documento eletrônico VDA49689471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:17
Código de Controle do Documento: 9eb8d0b0-edb3-47ee-bcf9-ca8f47c31daf

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a persistência de omissão
e obscuridade apontadas nos embargos de declaração rejeitados; e
(ii) art. 10,
, e VII, da Lei no 9.656/1998, posto que a órtese pleiteada
caput
nos presentes autos não ligada à ato cirúrgico - órtese craniana para paciente
diagnosticado com plagiocefalia posicional - não está descrita no rol da ANS, nem
previsto contratualmente, situação a afastar a obrigatoriedade de custeio.
O prazo para contrarrazões transcorreu
(e-STJ fl. 285/286).
in albis
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, a recorrente suscita omissão e obscuridade do acórdão
recorrido no que tange à "aplicabilidade, no caso concreto, do disposto no artigo 10, VII,
" (e-STJ fl. 259).
da Lei no 9.656/98 e da inaplicabilidade da Lei n. 14.454/2022
Todavia, o Tribunal estadual foi cristalino ao apontar que "a recente
alteração da Lei no 9.656/98 pela Lei no 14.454/2022, a qual, em suma, estabeleceu
" (e-STJ fl. 216).
ser meramente exemplificativo o rol da ANS.
Consignou, ainda, que "a conduta da requerida é abusiva, pois deixa o
segurado em situação de desvantagem, o que fere o princípio da vulnerabilidade
" (e-STJ fl. 215).
previsto no Código de Defesa do Consumidor
Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte estadual,
conquanto em sentido contrário aos interesses da recorrente, o que não se confunde
com negativa de prestação jurisdicional.
Não se vislumbra, portanto, omissão ou obscuridade na fundamentação do
acórdão impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob
perspectiva diversa da pretendida pela ora recorrente.
Noutro giro, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de órtese craniana
indicada para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia, porquanto visa evitar
cirurgia futura em recém-nascidos e crianças para a correção da deformidade.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.
1. A cobertura de órtese craniana (capacete ortopédico) indicada pelo médico
assistente para tratamento de braquicefalia e plagiocefalia, com a finalidade
de evitar cirurgia futura de crianças e recém-nascidos, não ofende o disposto
no art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 2.170.189/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
23/6/2025
2/7/2025

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
C/C
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
PLANO
DE
SAÚDE.
PLAGIOCEFALIA
POSICIONAL.
ÓRTESE
CRANIANA.
RECUSA
DE
COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores.
Documento eletrônico VDA49689471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:17
Código de Controle do Documento: 9eb8d0b0-edb3-47ee-bcf9-ca8f47c31daf

2. Embora legítima, como regra, a exclusão de cobertura de órtese não ligada
a ato cirúrgico, conforme a previsão da lei, no caso de plagiocefalia
posicional, a não utilização da órtese causaria a necessidade posterior de
tratamento cirúrgico, mais custoso ao plano de saúde e danoso ao paciente,
ao qual estaria obrigado o plano de saúde a custear. Desse modo, é abusiva
a recusa de tratamento com órtese que preventiva de futura necessária
cirurgia. Precedentes.
3. Recurso especial provido.
(REsp 2.203.630/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
23/6/2025
26/6/2025

Assim, as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual estão em
consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 20%
(vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:17
Código de Controle do Documento: 9eb8d0b0-edb3-47ee-bcf9-ca8f47c31daf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.216.828 / SP
Número Registro: 2025/0203372-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11083306820238260002
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : K S DE S E O L
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
RECORRIDO
: G B P (MENOR)
REPR. POR
: K DE O B
ADVOGADA
: KARINA DE OLIVEIRA BARROS - SP377346
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50542352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:22
Código de Controle do Documento: cb130c91-1b43-4b21-80d1-ee9848c4cc9e

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:22
Código de Controle do Documento: cb130c91-1b43-4b21-80d1-ee9848c4cc9e